Tribunal: TRF3
Processo: 5001614-64.2017.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
779/779)

5001614-64.2017.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O artigo 1o do Decreto no 20.910/32, dispõe que as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. Tal entendimento resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça em julgamento proferido pela sistemática do artigo 543-C do CPC/73 (REsp 1251993/PR, 1a Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/12/2012, DJE 19/12/2012).

2. No presente caso, a parte autora requer a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas. Porém, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é farta no sentido de que a contagem do prazo prescricional para esse pedido inicia-se a partir da data de concessão da aposentadoria e, após o seu transcurso, opera-se a prescrição do fundo de direito. Precedentes. Nessa esteira, verifica-se que a aposentadoria da parte autora ocorreu em 2015 e a presente ação foi ajuizada em 20

Inteiro teor:
779/779)

5001614-64.2017.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O artigo 1o do Decreto no 20.910/32, dispõe que as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. Tal entendimento resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça em julgamento proferido pela sistemática do artigo 543-C do CPC/73 (REsp 1251993/PR, 1a Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/12/2012, DJE 19/12/2012).

2. No presente caso, a parte autora requer a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas. Porém, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é farta no sentido de que a contagem do prazo prescricional para esse pedido inicia-se a partir da data de concessão da aposentadoria e, após o seu transcurso, opera-se a prescrição do fundo de direito. Precedentes. Nessa esteira, verifica-se que a aposentadoria da parte autora ocorreu em 2015 e a presente ação foi ajuizada em 2017, o que demonstra que não ocorreu o lapso quinquenal prescricional.

3. No mérito, a jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4. No tocante ao valor devido, a r. sentença não o fixou, de forma que, sendo ilíquida, será apurado em fase de liquidação, momento oportuno para a aferição do crédito, cabendo ressaltar que a r. sentença definiu com precisão os parâmetros que devem ser observados em tal fase.

5. Remessa oficial e apelação desprovidas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001614-64.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: SONIA MARIA TRINTA

Advogados do(a) APELADO: THIAGO ANDRE WADA - SP289973-A, REGES ANTONIO DE QUEIROZ - SP103982-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001614-64.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: SONIA MARIA TRINTA

Advogados do(a) APELADO: THIAGO ANDRE WADA - SP289973-A, REGES ANTONIO DE QUEIROZ - SP103982-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa oficial e apelação interposta por União Federal em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a União a pagar à autora, de uma única vez, o valor correspondente a 06 (seis) meses de Licença Prêmio por Assiduidade em pecúnia, referente a 02 quinquênios, com base no último vencimento integral antes da aposentadoria, devidamente atualizado, em montante a ser apurado na fase de cumprimento do julgado, sem qualquer desconto tributário, em razão de seu caráter indenizatório.

Em suas razões de apelação, a parte ré sustenta, em síntese, que aplica-se a prescrição bienal ao caso, ou, subsidiariamente, a prescrição qüinqüenal. Ademais, alega que não há amparo legal para o pagamento em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não considerada para a contagem de tempo de aposentadoria, somente sendo possível em caso de falecimento do servidor. Por fim, conquanto reconheça que a autora não usufruiu de dois períodos de licença-prêmio, totalizando seis meses, não concorda que o valor é de R$ 166.398,42, aduzindo que a r. sentença não esclareceu que deverá ser feita a liquidação dos valores.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001614-64.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: SONIA MARIA TRINTA

Advogados do(a) APELADO: THIAGO ANDRE WADA - SP289973-A, REGES ANTONIO DE QUEIROZ - SP103982-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O artigo 1o do Decreto no 20.910/32, dispõe que as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, in verbis:

"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Tal entendimento resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça em julgamento proferido pela sistemática do artigo 543-C do CPC/73:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO . PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32). 2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8a ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição , seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não Superior Tribunal de Justiça altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7a Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2a Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5a Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299). 6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1a Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1o.2.2011. 7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição qüinqüenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema. 8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1251993/PR, 1a Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/12/2012, DJE 19/12/2012)"

No presente caso, a parte autora requer a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas.

Porém, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é farta no sentido de que a contagem do prazo prescricional para esse pedido inicia-se a partir da data de concessão da aposentadoria e, após o seu transcurso, opera-se a prescrição do fundo de direito.

Ilustra-se o referido posicionamento com os seguintes julgados do C. STJ, inclusive pelo REsp 1.254.456/PE, examinado pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO . TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012)”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA.

1. Conforme a orientação estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.254.456/PE, examinado pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973, "[...] a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público [...]".

2. O julgamento proferido pela Corte Especial no MS 17.406/DF não contraria aquela posição. O fundamento de que o prazo tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas, por se tratar de ato complexo, não foi acompanhado pela maioria dos Ministros, como se extrai das notas taquigráficas. Prevaleceu outro argumento, também da relatoria, no sentido de que a contagem iniciou-se após o reconhecimento do direito à conversão na seara administrativa, que, na específica hipótese dos autos, somente ocorreu após a aposentação e sua homologação pelo TCU. Tinha-se, portanto, caso absolutamente peculiar.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no REsp 1645143/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA.

I - Verifica-se que a decisão de fls. 607-610 rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, manifestando-se no sentido de que não caberia a alegação de omissão quanto ao entendimento no âmbito do recurso especial repetitivo (REsp n. 1.254.456/PE), considerando que o presente ato de aposentadoria é um ato complexo e depende da homologação do tribunal de contas para se aperfeiçoar.

II - Todavia, o entendimento outrora firmado quanto ao tema espelhou-se no julgamento da Corte Especial do STJ, no MS 17.406/DF, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 15/8/2012, no qual emitiu pronunciamento a respeito do termo a quo do prazo prescricional da pretensão de converter em pecúnia a licença-prêmio não gozada.

III - Atendendo-se à melhor análise da matéria, tem-se que a solução adotada pela Corte Especial no MS 17.406/DF, pautou-se na especificidade do caso concreto, a qual foi determinante para a Corte Especial.

IV - Entendo que o termo a quo do prazo prescricional para o requerimento de conversão de licença prêmio não gozada em pecúnia é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. No mesmo sentido: EDcl no REsp 1634035/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018.

V - Por essa razão, não deve ser superada a orientação firmada pela Primeira Seção, na forma do art. 543-C do CPC/1973, no julgamento do REsp 1.254.456/PE.

VI - Extrai-se do acórdão recorrido que a autora jubilou-se em 1996, tendo sido revista a sua aposentadoria através da Portaria n. 392, publicada em 02 de outubro de 2013 (fls. 64), ocasião em que nasceu para a autora o direito de desaverbar as licenças-prêmio diante da desnecessidade de contá-las em dobro para a aposentadoria integral.

VII - Não se verifica que decorreu o prazo de 05 anos entre a data da revisão da aposentadoria e o ajuizamento do feito, cuja interposição ocorreu em 14/01/2014, não havendo que se falar em prescrição .

VIII - Verifica-se que não decorreu o prazo de 05 anos entre a data da revisão da aposentadoria e o ajuizamento do feito, não havendo que se falar em prescrição da ação.

IX - Ante o exposto, supro o julgamento anterior para alterar-lhe a fundamentação pertinente ao termo inicial do prazo prescricional, mantendo o seu dispositivo, que negou provimento ao recurso especial da União. Ficam prejudicados os embargos de declaração.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1598870/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)”

Nessa esteira, verifica-se que a aposentadoria da parte autora ocorreu em 2015 e a presente ação foi ajuizada em 2017, o que demonstra que não ocorreu o lapso quinquenal prescricional.

No mérito, a jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ.

1. O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens.

2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus.

3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.

5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ.

6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório").

7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2o, do CPC.

(REsp 1833851/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)"

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.

1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1497458/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)"

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012)"

No tocante ao valor devido, a r. sentença não o fixou, de forma que, sendo ilíquida, será apurado em fase de liquidação, momento oportuno para a aferição do crédito, cabendo ressaltar que a r. sentença definiu com precisão os parâmetros que devem ser observados em tal fase.

Nesse sentido, não há reparo a ser feito na r. sentença em relação aos critérios de cálculo a serem observados na fase de liquidação, quais sejam:

"Em relação aos valores, devem corresponder a 06 meses da última remuneração na ativa, atualizada monetariamente até o efetivo pagamento, sem a incidência de IRPF e qualquer outro desconto, por sua natureza indenizatória (Súmula 136 - STJ: O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda)."

Diante do exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O artigo 1o do Decreto no 20.910/32, dispõe que as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. Tal entendimento resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça em julgamento proferido pela sistemática do artigo 543-C do CPC/73 (REsp 1251993/PR, 1a Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 12/12/2012, DJE 19/12/2012).

2. No presente caso, a parte autora requer a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas. Porém, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é farta no sentido de que a contagem do prazo prescricional para esse pedido inicia-se a partir da data de concessão da aposentadoria e, após o seu transcurso, opera-se a prescrição do fundo de direito. Precedentes. Nessa esteira, verifica-se que a aposentadoria da parte autora ocorreu em 2015 e a presente ação foi ajuizada em 2017, o que demonstra que não ocorreu o lapso quinquenal prescricional.

3. No mérito, a jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4. No tocante ao valor devido, a r. sentença não o fixou, de forma que, sendo ilíquida, será apurado em fase de liquidação, momento oportuno para a aferição do crédito, cabendo ressaltar que a r. sentença definiu com precisão os parâmetros que devem ser observados em tal fase.

5. Remessa oficial e apelação desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial e à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.